Tribunal: TJBA
Processo: 8037416-79.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037416-79.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CORA REGINA FERREIRA DE ALENCAR Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PROFESSORA ESTADUAL PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC. IMPETRANTE QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.Preliminares de Ilegitimidade Passiva, decadência e prescrição de fundo rejeitadas. 2. Pleiteia a Impetrante a inclusão da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 38,18%, nos seus proventos de aposentadoria. 3. Os aposentados ou pensionistas que ingressaram na inatividade antes da EC 41/03, de fato, fazem jus á paridade remuneratória com fundamento no art. 40, § 8º da CF (redação anterior), devendo a eles ser conferida as gratificações pagas indistintamente aos servidores ativos, como é o caso da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GAEC), instituída pela Lei Estadual n. 8.261/2002. 4. Da análise dos autos, verifica-se através do ato aposentador e do contracheque anexado (ID 34157318), que a gratificação em questão não compõe os proventos de aposentadoria da impetrante. 4. Assim, comprovado que a impetrante faz jus à paridade remuneratória por se encontrar aposentada desde 19/11/2013 (ID 34155317) e reconhecido o caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, conclui-se pela existência de direito líquido e certo a que a referida verba passe a integrar os seus proventos de inatividade, no mesmo percentual concedido aos servidores em atividade. 5. Segurança CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037416-79.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante CORA REGINA FERREIRA DE ALENCAR e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por rejeitar as preliminares e conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .